Tribunal: TJDFT
Processo: 0716321-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0716321-36.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AUTO POSTO 107 SUL LTDA - ME APELADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A, L DE SOUZA BRITO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 17645198) interposta de sentença (ID 17645194) proferida pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos dos embargos de terceiro opostos por L DE SOUZA BRITO em desfavor de PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A e AUTO POSTO 107 SUL LTDA - ME, julgou procedente o pedido inicial para desconstituir a ordem de desocupação referente ao lava jato localizado na DF-002, Km 10,200, lado DIREITO, com a seguinte coordenada geográfica: LAT. - 15.815372, LON. -47.899482°, área contígua ao posto de combustíveis situado na SHCS SQ 107, BLOCO A, PAG, Asa Sul, DF. Em suas razões recursais, busca a segunda embargada a reforma parcial do r. decisum, defendendo a manutenção do pagamento dos alugueres relativos ao local ocupado pela embargante, pois a recorrente continua pagando taxas em razão do uso da área pública. A recorrida, em contrarrazões (ID 17645205), pugna pelo desprovimento do apelo. É o relato do essencial. O vertente recurso revela-se inadmissível, porquanto falece interesse recursal à apelante. Estabelece o artigo 674 do Código de Processo Civil: Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. § 1o. Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor. De leitura do dispositivo, retiram-se os elementos necessários para a oposição dos embargos de terceiros, ou seja, a existência de ato judicial de constrição sobre bem de propriedade ou posse de pessoa estranha à relação jurídica material subjacente. Daí porque, e não poderia ser diferente, a r. decisão, em seu dispositivo fez constar (ID 17645194): Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os embargos de terceiro para desconstituir a ordem de desocupação deferida no processo no 0735300-80.2018.8.07.0001 sobre o lava a jato, situado na DF-002, Km 10,200, lado DIREITO, com a seguinte coordenada geográfica: LAT. - 15.815372, LON. -47.899482°, área contígua ao posto de combustíveis localizado na SHCS SQ 107, BLOCO A, PAG, Asa Sul, DF. Como se observa, embora nos fundamentos do ato decisório haja referência à desnecessidade de pagamento de alugueres, não houve menção na parte conclusiva, motivo pelo qual não faz coisa julgada, nos termos do caput do art. 503 do CPC. Com isso, a questão relativa ao pagamento de alugueres, seja porque não está englobada nas situações previstas no art. 674 do CPC, seja porque não há alusão no dispositivo sentencial, revela a inexistência de decisão acerca do assunto. Dessa forma, ausente interesse da apelante em querer discutir tema não apreciado na Instância Singular. Sobre a matéria, revejam-se julgados deste egrégio Tribunal: CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C DANO MATERIAIS E MORAIS. INTERESSE RECURSAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ANUNCIADO NO SITE OLX. VALOR DO BEM DEPOSITADO NA COMPRA INDICADA PELO VENDEDOR. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE DOS BANCOS RÉUS NÃO CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DO ART. 14, § 3o CDC. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS. QUANTUM. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 85, § 2o NCPC. 1. Verificada a ausência de interesse em recorrer, decorrente da falta de sucumbência ou inexistência de caráter desfavorável a Recorrente, a prestação jurisdicional, em sede recursal, esgota-se no exame dos pressupostos de admissibilidade do apelo, não comportando análise de seu mérito. (...) (Acórdão 1258725, 07151617320198070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONFIGURADA. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. REVELIA. DANO MORAL PESSOA JURÍDICA. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO. Ausente o interesse recursal, se a parte não sofreu sucumbência no ponto cuja reforma se pretende. Na questão em análise, o Juízo de Origem condenou a parte ré ao ressarcimento do valor a ser pago pela apelante nos autos da execução n. 070756260.2018.8.7.0020, a posição foi favorável à requerente. Recurso não conhecido nessa parte. (...) (Acórdão 1254570, 07081700320188070006, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 17/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, o apelo não ultrapassa a barreira do conhecimento em virtude de ausência de interesse. Com essas razões e à luz da autoridade do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso, porquanto manifesta sua inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de agosto de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador